Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA.APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA.
1.O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2.1. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
2.2. Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser aplicado o critério de distribuição estática do ônus da prova, segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
4. Não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilização civil do fornecedor, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.